Tribunal: STF
Processo: ARE 1269138
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ASSINATURA EM TERMO MANIFESTANDO CIÊNCIA SOBRE SUPOSTA ILICITUDE NA CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA MEDICINA APÓS A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. EXIGÊNCIA AFASTADA. O objeto da demanda não é a concessão de aposentadoria especial, mas sim o afastamento da exigência de assinatura de termo do qual conste declaração expressa do impetrante sobre não mais poder desempenhar a medicina em contato com agentes nocivos. Existindo notícia nos autos de que foi dado regular andamento à revisão do processo administrativo, sem que para isso o impetrante assinasse qualquer termo, não há motivo para revisão da sentença concessiva da segurança” (eDOC 3, p. 125)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XIII, XXXV, LIV e LV; 7, XXXIII; 40, § 4º, III; 93, IX; e 201, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a aposentadoria especial é incompatível com a permanência em atividade após a condição incapacitante e que, portanto, é legítima a assinatura do termo em que o médico aposentado se compromete a não mais exercer a medicina após a aposentadoria.



    Alega-se que permanece válido e eficaz o § 8º, art. 57, da Lei nº 8213/91, sendo o ato administrativo plenamente legal, quanto à exigência de que o impetrante assine termo manifestando ciência acerca da ilegalidade da continuidade do exercício profissional, com exposição a agentes nocivos (in casu, o exercício da medicina) após a concessão da aposentadoria especial (eDOC 3, p. 180).



    Argumenta-se que a contagem diferenciada só se justifica diante da não-continuidade do trabalho, pois a presunção de perda progressiva da capacidade laborativa no longo prazo parte da ideia de que o benefício substituirá a renda do trabalho, à semelhança do que ocorre quanto aos benefícios por incapacidade, em que tal cumulação é vedada independentemente de preceito legal específico (...) e que (...) Permitir que, depois da aposentação, continuasse o segurado exercendo as atividades em ambiente nocivo, significaria transformar essa adequação em privilégio descabido, mera vantagem de circunstância (eDOC 3, p. 181).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



     



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



     



    Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado: 



     



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifo nosso). 



     



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que é ilícita a exigência de assinatura do termo e que conste a declaração de que o médico aposentado não exercerá a medicina após aposentado. Com base nisso, concedeu a segurança pleiteada, para impor à Administração Pública a obrigação de se abster de realizar tal exigência. No mais, registrou que o recorrido já se encontra aposentado e que a exigência fora, de fato, afastada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Primeiramente, afasto a alegação de perda de objeto, pois o objeto da demanda não é a concessão de aposentadoria especial, mas sim o afastamento da exigência de assinatura de termo do qual conste declaração expressa do impetrante sobre não mais poder desempenhar a medicina em contato com agentes nocivos. 



    No tocante à alegação de legalidade do ato, pelo fato da existência de repercussão geral (RE nº 788.092), correspondente ao tema 709 STF - "discussão acerca da possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial independentemente do afastamento do beneficiário das atividades laborais nocivas à saúde" - reforço que a concessão da aposentadoria especial não é o objeto da demanda, bem como que a matéria ainda pende de julgamento pelo Tribunal Superior.



    Nesse contexto e existindo notícia nos autos de que foi dado regular andamento à revisão do processo administrativo SIPAR 25025.002255/2011-11, sem que para isso o impetrante assinasse qualquer termo, não vejo motivo para rever a sentença, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:



    (...)



    Desse modo, verificando-se ser abusiva e inconstitucional a exigência de afastamento do segurado de atividade exposta a agentes nocivos, após a concessão de aposentadoria especial, a prática da Administração, no caso concreto, reveste-se de arbitrariedade, não podendo configurar óbice ao regular processo de revisão do processo administrativo SIPAR 25025.002255/2011-11, determinado pela Superior Instância Administrativa."



    (...)



    DISPOSITIVO. 



    Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e concedo a segurança pleiteada, determinando à autoridade coatora que se abstenha de exigir do impetrante a assinatura em termo, manifestando ciência sobre suposta ilicitude (aqui afastada) na continuidade do exercício da medicina após a concessão da aposentadoria, de modo que tal exigência seja afastada e se dê o regular andamento à revisão do processo administrativo SIPAR 25025.002255/2011-11.



    (...)



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação e à remessa necessária” (eDOC 3, p. 127-130)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Médico legista. Aposentadoria especial. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso inominado para determinar que a parte agravante proceda a manutenção do ato administrativo de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais para o autor ocupante do cargo de médico perito legista. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1438518 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.08.2023. ATIVIDADE POLICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. MÉDICO PERITO LEGISTA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 1º, I, D A LC 51/85. RECEPÇÃO PELA CF/88. TEMA 26 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INATIVIDADE NA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. SÚMULA 359 DO STF. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DEVIDAMENTE PREQUESTIONADO. 1. Esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 26), reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/1985 - que disciplinou a aposentadoria especial dos policiais - pela Constituição da República. 2. Os fundamentos do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser a aposentadoria regida pela legislação em vigor na data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359 do STF). 3. No caso concreto, embora devidamente prequestionado o art. 40, § 4º, da CF, dado como contrariado no apelo extremo, verifica-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de requisitos para a aposentadoria especial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 51/85), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1431233 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2023 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente